Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732968-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO, MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apresentado por VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO E OUTROS objetivando a uniformização do entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de arguição de nulidade de cláusulas contratuais dispostas em contratos de mútuos quando elaboradas pela própria proponente, diante da vedação ao comportamento contraditório. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte suscitante para, em 5 (cinco) dias, demonstrar a existência de múltiplos processos em andamento neste Tribunal e ainda sem julgamento de mérito, uma vez que na lista apresentada ao ID 62659412 constam diversos processos já arquivados. Ademais, a parte deve apontar a causa pendente no Tribunal que verse sobre a questão, para figurar como processo paradigma. Na sequência, intime-se o Ministério Público para se manifestar. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024 17:24:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador